Tribunal: TJSP
Processo: 2230261-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044048.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2230261-66.2019.8.26.0000, da Comarca de
Leme, em que é agravante EMÍLIO SÉRGIO ZAMBONI, é agravado
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000 -LEME - VOTO 32.986
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000.
COMARCA: LEME.
AGRAVANTE: EMÍLIO SÉRGIO ZAMBONI.
AGRAVADO: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE
DE LEME.
VOTO 32.986.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação promovida
contra
o
agravante
em
razão
de
recebimento de remuneração acima do teto
constitucional Cumprimento de sentença.
Penhora
de
veículo.
Pretensão
de
exclusão da meação da esposa. Ausência
de comprovação de não ter a quantia
recebida pelo recorrente beneficiado a
entidade
familiar.
Decisão
atacada
mantida. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 8) interposto por Emílio Sérgio
Zamboni
à
respeitável
decisão
pela
qual,
a
propósito de ação com escopo de cobrança em fase
de cumprimento de sentença contra ele promovida
por Superintendência de Água e Esgotos da Cidade
de Leme (SAECIL), se teria deferido adjudicação de
veículo a essa autarquia sem observar-se a meação
da esposa desse interessado.
Esse agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000 -LEME - VOTO 32.986
em suma, o seguinte: a) essa recorrida promovera
ação em razão de recebimento por ele, servidor
público, de remuneração acima do teto constitucional; b) houvera determinação pelo
Tribunal de Contas para devolução da quantia,
embora recebida de boa-fé; c) conquanto penhorado
o apontado veículo pela exequente, não fora esse
bem leiloado; d) requerera, então, a adjudicação
desse automóvel; e) inexistir prova a respeito de
ter sido o valor da dívida utilizado em proveito
da família; d) dever ser observada a meação da
esposa dele, Verinha Garcia Zamboni; e) haver ela
contribuído para a aquisição do veículo; f) logo,
requerer a concessão de efeito ativo a fim de
suspender-se
a
apontada
adjudicação
até
que
efetivado o depósito da meação da esposa; g) para
o final, objetivar o provimento deste recurso.
Não se concedeu a tutela recursal
objetivada (folhas 100 a 103).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 110 a 113).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000 -LEME - VOTO 32.986
A propósito, essa recorrida promovera
ação em razão de recebimento pelo agravante,
servidor público, de remuneração acima do teto
constitucional.
Dado o não reembolso ao erário pelo
requerido,
iniciou-se
cumprimento
de
sentença
próprio.
Penhorado o veículo Fiat/Siena, ano
2004/2005, placas DFN 8108, não fora esse bem
leiloado.
Requerera
a
agravada,
então,
a
adjudicação desse automóvel (folhas 193 dos autos
principais).
Objetiva
esse
recorrente
a
preservação da meação da esposa, Verinha Garcia
Zamboni, pois fora esse veículo adquirido na
constância do casamento e com a correspondente
contribuição.
A MM. Juíza a quo proferiu decisão
pela qual deferida adjudicação desse veículo à
autarquia agravada sem observar-se a apontada
meação (folhas 9), por sinal, sob os seguintes
fundamentos:
“Isso porque, ante a natureza da dívida,
presume-se que foi constituída em favor da família,
não havendo de se falar em adjudicação de apenas 50%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000 -LEME - VOTO 32.986
do veículo.”
Em contrário ao sustentado pelo ora
recorrente, não se verifica hipótese de decisão
teratológica ou a conter flagrante ilegalidade a
autorizar, nesta feita, a correspondente reforma.
É que para a objetivada exclusão da
meação da esposa desse agravante, imprescindível a
comprovação de não ter a quantia por ele recebida
beneficiado a entidade familiar.
Também é presente que o casamento se
dera sob o regime da comunhão universal de bens
(folhas 207 dos autos principais).
E, nos termos do artigo 1.667 do
Código Civil1, a adoção desse regime implica na
comunicação de todos os bens presentes e futuros
dos cônjuges, além das dívidas passivas.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
de registro arestos desta Corte cujas ementa e
trecho de fundamentação são de seguintes conformidades: “Embargos de terceiro Improbidade
administrativa Licitação Inexigibilidade Irregularidade
1 “Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e
futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000 -LEME - VOTO 32.986
Indisponibilidade de bens Penhora Conta corrente Cônjuge
Meação Débito Proveito do casal Presunção Prova contrária
Inexistência
Desbloqueio
Liminar
Impossibilidade:
O
cônjuge somente tem direito ao resguardo de sua meação de
saldo bancário caso demonstrar que a dívida garantida
pela penhora on line não foi revertida em proveito do
casal.”2.
“Respeitados os fundamentos da r. decisão
agravada, os bens que integravam a meação de Clotilde
Batista da Silva Souza respondem pelo crédito executado.
Isto porque a nota promissória foi emitida
na constância do casamento de Gentil Menezes de Souza e
Clotilde Batista da Silva Souza pelo regime da comunhão
universal de bens e, assim, presume-se que a dívida se
converteu em benefício da família.
(...) Destaca-se que a orientação do C.
STJ é reiterativa no sentido de que caberia aos
Agravantes provar que o crédito executado não beneficiou
a família.
Neste sentido:
'Tratando-se de dívida contraída por um
dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o
ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família,
haja vista a solidariedade entre o casal' (AgRg no AREsp
n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014)' (STJ,
2 Agravo de instrumento 2203405-02.2018.8.26.0000, relatora a desembargadora Teresa Ramos
Marques, 10a Câmara de Direito Público, julgamento em 4 de outubro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2230261-66.2019.8.26.0000 -LEME - VOTO 32.986
4a Turma, AgInt no AREsp 790.350-ES, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, unânime, j. 06.04.17, destacou-se).
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO
MARIDO.
DÉBITO
CONTRAÍDO
EM
BENEFÍCIO
DA
FAMÍLIA.
PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MEAÇÃO
DA MULHER. PENHORA. (...)' (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp
306.763-MG,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
unânime, j. 05.03.15, destacou-se)”3.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Agravo de instrumento 2158698-12.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Tasso Duarte de Melo, julgamento em 27 de novembro de 2019, cuja ementa é de
seguinte teor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
PENHORA. Meação. Regime de comunhão universal de bens. Possibilidade. Crédito decorrente de nota
promissória emitida pelo cônjuge. Benefício à família não elidido. Precedentes do C. STJ e desta C.
Câmara. Decisão reformada. (...) Recurso provido.”